Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743631-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO RODRIGUES SILVA DA CAMARA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da ausência de apresentação das razões de apelação pelos advogados do réu, reitere-se o despacho de ID 53878584, intimando-se, novamente o réu, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe nos autos se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Em havendo apresentação das razões de apelação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Após, vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Em não havendo atendimento das determinações judicias, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora